Tribunal: TJDFT
Processo: 0031719-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA CITRA PETITA. DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES E MULTA COMPENSATÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DOS EMBARGOS INCISOS I, II E III DO ART. 1.022 DO CPC.

1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.

2. Não há se falar em mácula do acórdão a ser sanada se dá análise dos embargos, evidencia-se, com facilidade que os argumentos expostos pela recorrente demonstram nítido interesse de rediscutir questões que já foram apreciadas tanto pelo juízo a quo, quanto pelo órgão colegiado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.